Tribunal: TCU
Processo: 007.856/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 846/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 26, parágrafo único, e 59 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, e 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em autorizar o parcelamento da multa imputada a Sérgio Fernandes Alonso, mediante item 9.2. do Acórdão 3135/2021-TCU-Plenário , em 50 (cinquenta) parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertar o responsável de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor. 1. Processo TC- Processo 007.856/2017-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 028.396/2020-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Sérgio Fernandes Alonso (XXX.876.128-XX). 1.3. Interessado: Sérgio Fernandes Alonso (XXX.876.128-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Eduardo Henrique Willat Alves (24455/OAB-PB), representando Sérgio Fernandes Alonso. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.